Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712290-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: SILAS ALVES DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 57333645), o impetrante narra que o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena de 17 anos e 2 meses, em regime fechado. Diz que o paciente era policial militar e foi expulso da corporação, em decorrência da sua condenação criminal. Afirma que o paciente faz jus ao cumprimento da pena no Núcleo de Custódia da PMDF, conforme artigo 5o e 18, da Lei no 14.751/2023. Esclarece que interpôs agravo em execução contra a decisão impugnada, que indeferiu o pedido ao fundamento de que o paciente não faz jus ao benefício por ser ex-policial; contudo, o agravo se encontra em processamento. Requer, em sede liminar, que seja suspensa a decisão impugnada. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Como se observa do caderno processual, pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de cumprimento da pena pelo paciente no Núcleo de Custódia da PMDF, ao fundamento de que ele é ex-policial militar. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deve ser objeto de agravo de execução, já interposto pela Defesa, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é necessário aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito. Na hipótese, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto faz jus ao cumprimento de pena no NCPM. Contudo, da leitura da decisão proferida pelo Juízo da execução, observa-se que a situação do paciente foi analisada de forma criteriosa pelo Juízo, sendo apresentados fundamentos idôneos para a não concessão do pedido. Ademais, conforme se observa, foi determinado pelo Juízo da execução à Direção do CIR, que adote as providências necessárias para resguardar a integridade física do paciente, mantendo-o em local separado dos demais internos, na ala específica de ex-policiais, de forma que não se vislumbra, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Dessa forma, não visualizo, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado, após informações da autoridade apontada como coatora e manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator